Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713475-39.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE NEVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J. A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOSÉ NEVES FILHO, VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME, VIDRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME e VITRON BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA: “Indefiro o pedido de id 219965560, pelas mesmas razões já elencadas no id 194792677. Retornem ao arquivo provisório, imediatamente.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, a embargante sustenta, em resumo, que as razões apresentadas no novo pedido de desconsideração seriam distintas das que causaram o indeferimento de id 194792677, motivo pelo qual deveriam ser acolhidos os embargos opostos. É o relato do necessário. Decido. A decisão não guarda nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois expressamente indica que as razões de indeferimento do novo pedido de desconsideração são as mesmas já lançadas na decisão de id 194792677, a saber, litteris: "Na hipótese, realizadas apenas as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, a exequente não demonstra que esgotou os meios de localização de bens dos devedores que agora fazem parte do polo passivo, de modo que, tendo o Juízo cooperado para a execução, é ônus da parte envidar esforços para encontrar patrimônio passível de penhora." Assim, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na decisão, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios.” Consta das razões recursais (i) que constatou que “a devedora, anteriormente identificada como Vitron Brasília Indústria e Comércio de Vidros Ltda, alterou sua denominação social para Claritti do Brasil Industrial Ltda, mantendo-se como a mesma Sociedade Empresária Limitada já conhecida neste processo”; (ii) que a “alteração nominal, embora legítima no âmbito societário, não afasta as responsabilidades da empresa devedora em relação ao presente processo de execução”; (iii) que, “Apesar da alteração no CNPJ, a manutenção do mesmo endereço e do sócio administrador, José Neves Filho – CPF: 284.914.591-20, reforça o vínculo entre a antiga denominação (Vitron) e a atual (Claritti), evidenciando que se trata de mera continuidade empresarial”; (iv) que “estão presentes as duas hipóteses de abuso da personalidade, tanto o desvio de finalidade, como a confusão patrimonial”; (v) que o “desvio de finalidade evidencia-se de forma clara no momento em que a empresa, mantendo-se no mesmo endereço, altera de maneira abrupta sua denominação social, passando de Vitron para Claritti”; (vi) que as fotografias juntadas aos autos mostram “a continuidade das operações no mesmo local”; (vii) que a “confusão patrimonial evidencia-se de forma ainda mais contundente ao considerar que a nova empresa, Claritti do Brasil Industrial Ltda, além de utilizar o mesmo endereço para suas operações, mantém os mesmos funcionários, equipamentos e veículos de entrega que pertenciam à executada Vitron Brasília Indústria e Comércio de Vidros Ltda, sendo, ainda, administrada pelo mesmo sócio e Executado na presente ação, José Neves Filho – CPF: 284.914.591-20, conforme consta no site da Receita Federal do Brasil”; (viii) que a “jurisprudência tem admitido a desconsideração inversa para atingir empresa constituída ou utilizada por sócio da executada com o nítido propósito de ocultar patrimônio e frustrar a execução” e (ix) que “a omissão do juízo em analisar detidamente os documentos e fundamentos trazidos no pedido configura grave cerceamento à efetividade da jurisdição, além de violação ao princípio da boa-fé processual e da razoável duração do processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de impedir o arquivamento da execução e permitir a análise do pedido de inclusão da empresa CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA” e, ao final, o seu provimento para determinar “o prosseguimento da execução com a inclusão da referida empresa no polo passivo”. Preparo recolhido (ID 70590141). É o relatório. Decido. No Cumprimento de Sentença requerido em face de JOSÉ NEVES FILHO e VITRAGGE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA foi acolhido pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as empresas VITRON BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA e VIDRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA (ID 184061572). Realizadas, sem êxito, tentativas de localização de bens das referidas empresas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 191596363), a Agravante requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir no polo passivo do Cumprimento de Sentença FRANCISCO GUILHERME ALMEIDA DA SILVA e WINISTON ALLE ALIPIO NEVES, sócios das empresas VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA e VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (ID 192911351). O pedido foi indeferido mediante a seguinte fundamentação (ID 194792677): “O pedido não merece acolhimento. Na hipótese, realizadas apenas as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, a exequente não demonstra que esgotou os meios de localização de bens dos devedores que agora fazem parte do polo passivo, de modo que, tendo o Juízo cooperado para a execução, é ônus da parte envidar esforços para encontrar patrimônio passível de penhora.” A Agravante não recorreu dessa decisão. Apresentou novo pedido de instauração de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica em face de CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, sob o argumento de que essa empresa e VITRON BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, incluída no polo passivo do Cumprimento de Sentença pela decisão que acolheu o primeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica, “operam como uma única entidade, reforçando a intenção de mascarar a verdadeira identidade e os vínculos societários, em evidente tentativa de confundir o cumprimento da execução” (ID 210988752). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 213782721: ‘Retire-se o sigilo da petição de id 210988752. Indefiro o pedido de id 210988752, pelas mesmas razões já elencadas no id 210988752. Retornem ao arquivo, imediatamente.” A Agravante reiterou o pedido (ID 219965560), seguindo-se a decisão agravada (ID 223477795), confirmada em sede de embargos de declaração (IDs 223854171 a 231667581): “Indefiro o pedido de id 219965560, pelas mesmas razões já elencadas no id 194792677. Retornem ao arquivo provisório, imediatamente.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, a embargante sustenta, em resumo, que as razões apresentadas no novo pedido de desconsideração seriam distintas das que causaram o indeferimento de id 194792677, motivo pelo qual deveriam ser acolhidos os embargos opostos. É o relato do necessário. Decido. A decisão não guarda nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois expressamente indica que as razões de indeferimento do novo pedido de desconsideração são as mesmas já lançadas na decisão de id 194792677, a saber, litteris: "Na hipótese, realizadas apenas as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, a exequente não demonstra que esgotou os meios de localização de bens dos devedores que agora fazem parte do polo passivo, de modo que, tendo o Juízo cooperado para a execução, é ônus da parte envidar esforços para encontrar patrimônio passível de penhora." Assim, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na decisão, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios.” Essa breve síntese do desenvolvimento da relação processual demonstra, numa primeira abordagem, que a Agravante não impugnou, no presente recurso, o fundamento que o douto Juiz da causa considerou relevante para o indeferimento do segundo e do terceiro pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, qual seja a falta de esgotamento dos “meios de localização de bens dos devedores que agora fazem parte do polo passivo”. Sob essa perspectiva, portanto, não é possível divisar a probabilidade do direito da Agravante. Além disso, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator